Tribunal: TCU
Processo: 019.946/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 128/2023-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento de determinação exarada à Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás) por meio do subitem 9.1 do Acórdão 2149/2016-TCU-Plenário lenário no âmbito do TC Processo 026.400/2015-4 , que cuidou de auditoria no projeto básico que subsidiou a contratação das obras de construção de infraestrutura e instalações de missão crítica do Centro de Operações Espaciais - Principal de Brasília (COPE-P), situado na SHIS, QI 05, Área Especial 12, Bairro Lago Sul em Brasília-DF, em terreno da Organização Militar do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA I), para atender ao projeto do Satélite Brasileiro Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC). Considerando que o subitem 9.4 do Acórdão 2149/2016-TCU-Plenário lenário manteve o sigilo que recai sobre o TC Processo 026.400/2015-4 , em face de razões de segurança nacional, uma vez que aborda questões afetas a projeto de desenvolvimento de tecnologia de área de interesse estratégico; Considerando os esclarecimentos de que não houve alteração do arquivo analisado pela equipe de auditoria, sendo reapresentada a planilha que totaliza R$ 145.119.501,55; Considerando que a unidade técnica verificou que a contratação ocorreu por valor 10,66% menor do que o valor estimado no projeto básico; Considerando os esclarecimentos de que os preços unitários das planilhas que estavam defasados em mais de um ano foram corrigidos para o valor de outubro de 2016 pela variação do índice INCC-DI; Considerando que, para se obter o preço médio de alguns itens, houve a necessidade de agrupar os custos das composições de forma que se tivesse a comparação de preço médio unitário em relação ao preço unitário do item equivalente da planilha orçamentária do projeto; Considerando que onze, dos vinte itens mais relevantes da curva ABC, deixaram de ter seus preços comparados aos de outras fontes: 18.3.17, 22.1.1, 24.1.1, 20.8.1, 17.20.1, 22.2.1, 6.3.1, 21.1.1, 12.1.3, 6.3.6 e 3.1.21 (3o ao 8o, 10o, 12o, 13o, 18o e 20o); Considerando que alguns itens não puderam ser encontrados por serem referentes a sistemas tecnológicos compostos por equipamentos, acessórios e softwares elaborados especificamente para a obra da Telebrás, com necessidade de segurança nacional; Considerando que, conforme a Telebrás ressaltou em Nota Técnica, o edital se referiu à manutenção de um sistema já implantado, enquanto o preço proposto no projeto da Telebrás se referiu a um sistema a ser implementado, sendo inviável a comparação direta; Considerando a informação prestada pela Telebras de que, em atendimento ao subitem 9.1.3 do Acórdão 2149/2016-TCU-Plenário lenário , efetuou a revisão dos quantitativos da planilha orçamentária com a participação da equipe de orçamento da CCISE/CISCEA do Ministério da Defesa, também membros da Comissão de Fiscalização do contrato; Considerando que os acréscimos realizados nos aditivos são de pequeno vulto em relação ao valor total do contrato e que a motivação para determinação teve por base o risco de existirem acréscimos quantitativos decorrentes da falta dessa revisão; Considerando que os aditivos se originaram por readequações diversas e habituais de ordem técnica, de pequena monta e sem vínculo expressivo com falhas no orçamento; Considerando que a Telebrás informou que o Centro de Operações Espaciais Principal (COPE-P) teve sua obra finalizada em 31/3/2020, tendo sua conclusão formalizada por meio do Termo de Aceitação Definitiva (TLB-TRM-2020/01500) emitido para o consórcio contratado em 1/4/2020; Considerando que a Telebrás concluiu que a pesquisa foi realizada com sucesso indicando que os preços apresentados na planilha orçamentária das obras estão de acordo com o mercado e outras obras do setor público; e Considerando, finalmente, o parecer da unidade técnica (peça 41); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.4 e 9.1.5 do Acórdão 2149/2016-TCU-Plenário lenário ; b) considerar não mais aplicáveis as determinações constantes dos subitens 9.1.1 e 9.1.3 do Acórdão 2149/2016-TCU-Plenário lenário ; c) considerar parcialmente cumprida a determinação do subitem 9.1.2 do Acórdão 2149/2016-TCU-Plenário lenário ; d) reiterar a determinação do subitem 9.1.2 do Acórdão 2149/2016-TCU-Plenário , fixando o prazo de 15 dias para que a Telebrás complemente as informações para comprovação do completo cumprimento, atentando-se para a apresentação da justificativa para ausência da comparação de preços dos itens 6.3.1 e 6.3.6 da planilha orçamentária; e) manter o sigilo das informações relacionadas à contratação das obras de construção de infraestrutura e instalações de missão crítica do Centro de Operações Espaciais - Principal de Brasília (COPE-P), a fim de atender ao determinado pelo subitem 9.4 do mencionado acórdão, considerando razões de segurança nacional, em face de abordar questões afetas a projeto de desenvolvimento de tecnologia de área de interesse estratégico, sem prejuízo de encaminhar cópia da instrução (peça 42) à Telecomunicações Brasileiras S.A. 1. Processo TC- Processo 019.946/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Telecomunicações Brasileiras S.A. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.